Tribunal: TJSP
Processo: 1106572-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade - Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso dos embargantes Carlos e Claudete não conhecido.*

*CONTRATO – Serviços Bancários - Embargos à execução – Previsão na Cédula de Crédito Bancário (contrato principal), de que a garantia seria por meio de Contrato de Cessão de Crédito, porém, inexistente, no presente

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade - Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso dos embargantes Carlos e Claudete não conhecido.*

*CONTRATO – Serviços Bancários - Embargos à execução – Previsão na Cédula de Crédito Bancário (contrato principal), de que a garantia seria por meio de Contrato de Cessão de Crédito, porém, inexistente, no presente caso, Contrato de Cessão de Direito Creditório (contrato acessório), tornando o saldo devedor da CCB crédito concursal - Reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo em face das embargantes, e recuperandas, Frigorífico Rosfran e Petrus, sendo determinada a extinção da demanda em face destas, devendo ser o crédito habilitado na Recuperação Judicial - Sentença mantida – Recurso não provido."